Tribunal: TJSP
Processo: 1031132-10.2022.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Embargos de declaração. Interposição contra acórdão que julgou apelação. Litigante que contra o decidido já fez uso de embargos. Preclusão consumativa que desautoriza o uso de novos embargos, seja para reiterar ponto já antes alegado, seja para veicular nova alegação. Embargos não conhecidos.